Tribunal: STF
Processo: HC 231576
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SANATÓRIA DE PONTUAL OMISSÃO. RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    1. Os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal e art. 337 do RISTF autorizam o uso dos embargos de declaração tão somente para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão quando verificados na decisão embargada.



    2. Na espécie, houve omissão quanto à apreciação do pedido de absolvição pelo crime de resistência.



    3. Verificadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e autoria delitivas quanto ao ato de violência perpetrado, não consistindo apenas na fuga natural à abordagem, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Embargos de declaração acolhidos, sem quaisquer efeitos modificativos.